Tribunal: TJBA
Processo: 0533213-63.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533213-63.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: Sul América Companhia de Seguro Saúde e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: Celeste Amorim Solano Martin

Advogado(s)
:
LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA, FABIO DE ANDRADE MOURA, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração nº 0502626-35.2017.8.05.0256.2, em que é embargante Sul América Companhia de Seguro Saúde e em que é embargado Celeste Amorim Solano Martin.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça